Tribunal: TJMT
Processo: 1009026-17.2024.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009026-17.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEORGINA VICENTE DE JESUS MELO - CPF: 514.438.801-91 (APELADO), JOSIANE NUNES VITOR - CPF: 814.459.702-87 (ADVOGADO), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), NEUSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 007.465.031-99 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO SOARES - CPF: 712.560.839-68 (APELANTE), DANIELY MAGALHAES DE LIMA - CPF: 036.877.712-02 (APELANTE), MARCOS AURELIO SOARES - CPF: 712.560.839-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELY MAGALHAES DE LIMA - CPF: 036.877.712-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PESSOA SEMILETRADA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. PAGAMENTO A TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por adquirente de imóvel contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de compra e venda firmado com pessoa idosa e semiletrada, por ausência de formalidades exigidas para manifestação válida da vontade, bem como pela realização de pagamento a terceiro não autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o contrato particular de compra e venda firmado por pessoa semiletrada, sem observância de formalidades específicas, é válido; e (ii) se o pagamento realizado a terceiro indicado, mas sem poderes de representação, é eficaz para liberar o devedor da obrigação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contrato firmado por pessoa semiletrada exige formalidades protetivas específicas, como assinatura a rogo e subscrição por testemunhas, nos termos da interpretação analógica do art. 595 do CC e do art. 215, §2º, do mesmo diploma.

4. O pagamento realizado a terceiro, sem mandato ou ratificação inequívoca, não libera o devedor (CC, arts. 304 e 308), tampouco se aplica a teoria do credor putativo, ausente aparência legítima de representação.

5. Inviável reconhecer validade contratual com base em suposta boa-fé da compradora, diante de dinâmica típica de golpe por intermediador, ausência de prova robusta de ratificação e transferência bancária para terceiro alheio.

6. Direito de regresso garantido à adquirente, que deve ser direcionado contra quem efetivamente recebeu o valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de compra e venda firmado por pessoa semiletrada, desacompanhado das formalidades protetivas legalmente exigidas para a manifestação válida da vontade. 2. O pagamento feito a terceiro, sem poderes de representação ou ratificação inequívoca pelo credor, é ineficaz para liberar o devedor e não legitima a tradição do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, III; 166, IV e V; 182; 304; 308; 309; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC 1011072-47.2022.8.11.0055, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.07.2024; TJMT, ApC 1000105-05.2023.8.11.0023, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 23.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Neusa Ferreira dos Santos, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Jeorgina Vicente de Jesus.

Na origem, a autora pretendeu a anulação de contrato de compra e venda de imóvel urbano firmado em 08/07/2024, alegando vício de consentimento, diante de sua condição de pessoa idosa e semiletrada, bem como da inexistência de pagamento válido, haja vista que a quantia não lhe foi entregue, mas sim transferida a terceiro alheio à relação contratual. O juízo
a quo
reconheceu a nulidade absoluta do negócio jurídico e determinou a recomposição das partes ao estado anterior à celebração do contrato.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que agiu de boa-fé, tendo realizado o pagamento do valor pactuado (R$ 50.000,00) mediante expressa orientação da própria apelada, que indicou a conta bancária de terceiro para recebimento da quantia. Alega que tal pagamento foi ratificado pela vendedora, inclusive por meio de áudios juntados aos autos, nos quais esta expressa agradecimento após ser informada da efetivação da transferência.

Defende que a sentença desconsiderou princípios fundamentais do Direito Civil, como a boa-fé objetiva, a confiança legítima, a teoria da aparência e a vedação ao comportamento contraditório. Afirma que a Apelada teria criado um cenário fictício, utilizando argumento emocional (enfermidade grave de familiar) para acelerar a venda do imóvel por valor inferior ao de mercado.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a validade do contrato e a eficácia do pagamento realizado, pleiteando sua imissão na posse do imóvel. Subsidiariamente, pugna para que, caso mantida a nulidade do negócio, seja a Apelada condenada à restituição integral da quantia paga, com atualização monetária e juros desde a data do desembolso, a fim de se evitar enriquecimento ilícito. Requer, ainda, a inversão do ônus da sucumbência e a condenação da apelada nas custas processuais e honorários recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 328791906).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia a verificar se há elementos nos autos capazes de afastar a nulidade do instrumento particular de compra e venda celebrado em 08/07/2024 (id. 328790365) e, por consequência, reconhecer eficácia ao pagamento realizado em favor de terceira pessoa, com a pretendida manutenção do negócio e imissão da adquirente na posse do imóvel.

Em análise acurada da petição inicial e da contestação, constata-se que as tratativas para a alienação do imóvel foram conduzidas por intermediador (“Marcos”), com desencontro de informações entre vendedora e compradora e direcionamento do pagamento para conta de terceiro, dinâmica compatível com o chamado “golpe do intermediário”. Esse contexto, por si, não define responsabilidade, mas evidencia a necessidade de cautela na aferição da regularidade do consentimento e da eficácia do adimplemento.

No que concerne à validade do contrato, a forma assume relevância central. Em contratos escritos firmados por pessoa sem domínio de leitura, a lei impõe cautelas reforçadas para assegurar que a manifestação de vontade seja autêntica, exigindo-se assinatura a rogo e subscrição por testemunhas (aplicação analógica do art. 595 do Código Civil), ou representação por mandato idôneo, além da salvaguarda prevista no art. 215, §2º, do mesmo diploma. A inobservância dessas formalidades compromete o requisito formal (art. 104, III, CC) e atrai a nulidade do ato, à luz do art. 166, IV e V, CC.

Nessa linha, não prevalece a tese recursal de que a leitura do instrumento em cartório, a presença de familiares ou o reconhecimento de firma seriam suficientes para convalidar a contratação. Essas circunstâncias, ainda que existentes, não substituem as cautelas protetivas exigidas precisamente para evitar que a validade do negócio fique dependente de reconstruções posteriores acerca do quanto foi efetivamente compreendido por quem não lê. A solução dada na origem, portanto, mostra-se escorreita ao reconhecer a nulidade do instrumento diante da ausência dessas garantias formais.

Ainda que assim não fosse, o caso não se sustentaria pelo segundo ponto: o preço não foi pago à vendedora, mas destinado a terceira pessoa (Daniely), estranha ao contrato. O pagamento, para ter efeito liberatório, deve ser feito ao credor ou a quem o represente legitimamente (art. 304, CC), admitindo-se pagamento a terceiro apenas quando demonstrados poderes de representação ou ratificação inequívoca (art. 308, CC), ônus que incumbia à apelante, à luz do art. 373, I, do CPC.

A apelante sustenta ratificação tácita com base em conversas e áudio em que a apelada teria agradecido após a informação da transferência. Todavia, tal manifestação, isolada e em comunicação informal, não revela ciência plena e concordância consciente com o pagamento realizado fora da titularidade do credor e sem respaldo formal, sobretudo em ambiente negocial marcado por intermediação atípica. Do mesmo modo, não se aplica, na extensão pretendida, a lógica do credor putativo (art. 309, CC), pois a proteção do devedor pressupõe aparência objetiva e confiável de legitimidade do recebedor, incompatível com transferência para conta de terceiro estranho ao negócio e sem mandato.

Nesse contexto, a jurisprudência orienta-se no sentido de que a ausência de tratativa segura entre as partes e a falta de pagamento ao proprietário fragilizam a higidez do negócio, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E/OU ENTREGAR COISA – PRELIMINARMENTE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA E AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DAS PROVAS COLIGIDAS – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS EM PLATAFORMA VIRTUAL DE ANÚNCIOS (CONHECIDA COMO “GOLPE DA OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE REQUERIDA PARTICIPOU DO GOLPE – INDÍCIOS DE QUE TAMBPEM FOI VÍTIMA, ASSIM COMO O AUTOR – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença recorrida quando enfrentados todos os fatos e circunstâncias envoltas ao caso concreto. Constata-se que todos os elementos de provas foram considerados para a conclusão e prolação da sentença de mérito. E ainda que houvesse valoração diversa de uma prova em relação à outra, sabe-se que o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC). Em casos de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX" ou “golpe do intermediário”, e não sendo comprovada a responsabilidade do vendedor-proprietário, não há de se falar em indenização dos prejuízos sofridos pelo autor. Diante da dinâmica de fatos e circunstâncias, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a validade do negócio jurídico de compra e venda e previstos no Código Civil, máxime porque as partes não negociaram entre si o valor (art. 482 do CC) e nem ocorrera o pagamento do bem ao proprietário (art. 481 do CC) [...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10110724720228110055, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

“[...]1. O pagamento do preço em favor de terceiro, estranho ao contrato, sem anuência expressa do vendedor, não exonera o comprador da obrigação e invalida a tradição do bem. 2. A tradição induzida por erro substancial em razão de fraude perpetrada por terceiro inviabiliza a transmissão válida da propriedade e autoriza a busca e apreensão do bem. 3. A boa-fé objetiva não afasta a responsabilidade do adquirente que age com negligência e não adota as cautelas exigíveis em negócios jurídicos, especialmente diante de preço muito inferior ao valor de mercado.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001050520238110023, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 23/03/2025)"

Conforme consignado pelo juízo singular,
“O que se observa, em verdade, é a existência de um instrumento contratual já fragilizado por vício formal, associado a um pagamento ineficaz, realizado a terceiro sem poderes”
(id. 328791886). Assim, não há como reconhecer eficácia liberatória ao pagamento realizado em favor de terceira pessoa, nem como preservar os efeitos do contrato particular desprovido das formalidades protetivas exigíveis no caso concreto.

No tocante ao pedido subsidiário de restituição dos R$ 50.000,00 pela apelada, a recomposição decorrente da nulidade deve restituir as partes ao estado anterior (art. 182, CC), sem impor à vendedora a devolução de quantia que não ingressou em seu patrimônio, por ter sido destinada a terceira pessoa estranha ao pacto. A pretensão, nesse cenário, deve ser dirigida contra quem efetivamente recebeu o numerário e/ou contra quem promoveu a destinação indevida, preservando-se o direito de regresso da adquirente, como medida que mantém coerência com a dinâmica do caso e evita a transferência do prejuízo a quem não recebeu a prestação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios, para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada eventual gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026